Tribunal: STF
Processo: AO 2637
Classe: AO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-07-04
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO ORIGINÁRIA. NOTÁRIOS E REGISTRADORES INTERINOS. ATUAÇÃO COMO PREPOSTOS DO PODER PÚBLICO. SUBMISSÃO AO TETO REMUNERATÓRIO PREVISTO NO ART. 37, XI, DA CF. TEMA 779 DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO.



    1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos apresentados.



    2. Não há que se falar em recebimento de boa-fé, apto a atrair a modulação de efeitos do julgamento do RE 808.202, tendo em vista que quando a presente ação foi ajuizada, a limitação remuneratória prevista constitucionalmente já havia sido imposta ao embargante por ato administrativo.



    3. A modulação não tem o alcance de gerar um direito subjetivo a uma indenização correspondente à diferença entre o quanto efetivamente recebido em razão da limitação remuneratória prevista constitucionalmente, imposta por ato administrativo, e o correspondente à receita líquida do delegatário da serventia, até o marco temporal fixado na modulação.



    4. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo.



    5. Embargos de Declaração rejeitados.